Tribunal: TJPA
Processo: 0009145-71.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009145-71.2018.8.14.0006

APELANTE: JORDY MELO BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS OUVIDAS EM JUÍZO. VALIDADE. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. CABIMENTO EM PARTE.
Apesar
do apelante preencher os requisitos autorizadores do art.
33, §4º da lei nº 11.343/2006
, contudo, tendo em vista a natureza da droga apreendida (cocaína), altero a causa de diminuição na fração 1/3 (um terço),
tornando a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
JORDY MELO BRAGA,
por intermédio de defensoria pública, impugnando a r. decisão proferida (ID 7425548), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-a nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
a ser cumprida, inicialmente, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
416
(quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Consta na peça acusatória:

“(...) No dia 18.11.2017, por volta das 10:00 horas da manhã, o acusado caminhava pela Avenida Independência, na posse de duas porções de cocaína, totalizando 70 (setenta) gramas, momento em que foi abordado pela guarnição da PM e foram apreendidas duas porções de cocaína no bolso de sua bermuda. (...)

A denúncia foi recebida em (ID ).

Consta no processo, (ID 7425545),
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.01.003529-QUI
, que constatou resultado positivo para a substância
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida por
“cocaína”, pesando 70,700g (setenta gramas e setecentos miligramas).

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, (Id 7425551), requer a absolvição do réu por insuficiência de provas para condenação do crime de tráfico de entorpecentes; subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da lei nº 11.343/2006 na fração máxima de 2/3.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (Id 7225553), analisando as teses da defesa concluiu pelo parcial provimento da via recursal somente para que seja reformada a pena aplicada.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, (Id 975691), que se pronunciou pelo conhecimento e

improvimento do apelo defensivo
.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante pretende sua absolvição, alegando ausência de provas para condenação.

O recorrente tenta convencer de que inexistem provas suficientes para ensejar a sua condenação como traficante, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo.

A
materialidade
do crime restou evidente, (ID 7425545), pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.01.003529-QUI
, que constatou resultado positivo para a substância
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida por
“cocaína”, pesando 70,700g (setenta gramas e setecentos miligramas).

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos que passo a expor:

A testemunha
Cláudio Pereira
, policial militar, narrou os fatos em juízo, in verbis:

“(...) que estavam em ronda de rotina; que avistaram o acusado JORDY; que realizaram abordagem; que procedida a revista pessoal, encontraram no seu bolso duas porções em pó de cocaína; que pela sua experiência, sabe que tem um poder de revenda maior, sendo mais cara que cocaína em pasta; que considera a quantidade apreendida de grande monta (...)”

Na mesma linha é o depoimento do policial militar
Robert Miranda
, consonante em declarar que durante ronda de rotina, abordaram o acusado, por atitude suspeita, eis que ele demonstrou ter levado um “susto” quando avistou a viatura, sendo encontrado, após revista pessoal, em seu bolso, duas porções de cocaína.

O apelante
JORDY MELO BRAGA
, em seu interrogatório em juízo, exerceu o seu direito constitucional ao silêncio.

Vê-se pela quantidade de droga transportada, resta evidente que era destinada para venda, sendo admitida a propriedade da droga, no momento da abordagem, pelo apelante.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento dos policiais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente.

A defesa requer
a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da lei nº 11.343/2006 na fração máxima de 2/3.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) A PENA DE
04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS MULTA
, SOB O REGIME INICIAL
SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se que o recorrente foi fixada a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na
segunda fase
de dosimetria da pena, ausentes as causas agravantes e atenuantes.

Na
terceira fase
de dosimetria da pena, o magistrado não reconheceu causas de aumento, mas reconheceu e aplicou a causa especial de diminuição do §4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6.

A defesa requer que o quantum máximo de diminuição seja no patamar de 2/3 (dois terços) da pena, alegando que o magistrado não justificou os motivos para diminuir apenas na fração intermediária de 1/6, eis que a recorrente reúne todos os requisitos para diminuir em um patamar superior.

É sabido que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o mercador habitual.

Assim, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), dependendo das circunstâncias do caso concreto.

O magistrado não justificou o porque ter realizado a diminuição na fração mínima.

Assim levando-se em consideração que o apelante preenche os requisitos autorizadores, mas em razão da natureza da droga apreendida (cocaína), altero a causa de diminuição na fração 1/3 (um terço),
tornando a pena definitiva em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o
aberto
, em observância ao que preceitua o artigo 33, §2º, alínea “
c
” e §3º do Código Penal, em observância aos critérios do art. 59 do CPB.

Por outro lado, o réu preenche os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, com relação à substituição da pena em questão, pois como já dito não é reincidente,
o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais lhes são todas favoráveis.

Observa-se que a
vedação prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
com relação à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, fora considerada inconstitucional, e,
foi
suspensa
, através da Resolução n.º 05, de 2012, do
Senado Federal
, que dispõe, no art. 1º:

“Art. 1º É suspensa a execução da expressão "vedada à conversão em penas restritivas de direitos"
do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,
declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS”.

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, na forma do § 2º do referido dispositivo legal
, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 44, §2º do Código Penal),
pelo tempo da pena privativa de liberdade.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por Jordy Melo Braga
, e lhe

dou parcial provimento,
para
aplicar a causa de diminuição prevista no
§ 4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006 em 1/3
e após as modificações realizadas tornar a pena definitiva do apelante em
03 (três) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, em regime aberto,
na qual substituo-a por duas penas restritivas de direito, na forma do § 2º do referido dispositivo legal, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 44, §2º do Código Penal), pelo tempo da pena privativa de liberdade.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/09/2022